Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706668-90.2022.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARINALDE PEREIRA DE SOUSA APELADO: RAIMUNDA DE TAL OU RAIMUNDA SILVA SANTOS DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação, interposto por MARINALDE PEREIRA DE SOUSA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que rejeitou a queixa-crime com fundamento no artigo 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal (ID: 46507528). Nas razões recursais (ID: 46507530), a recorrente pugna pela reforma da decisão com o intuito de que seja o pedido inicial recebido e, por consequência, determinada a regular tramitação do feito. Sustenta que “a imputação em mensagem de áudio de que a querelante ficaria com vários homens em contextos imorais é capaz de abalar sua reputação moral”, razão pela qual há justa causa para a persecução penal. Em contrarrazões (ID: 46507538), a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão. Nesta instância, a douta 11a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 46573753). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cumpre averiguar o cabimento de apelação criminal contra a decisão que rejeita a queixa-crime. A MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina rejeitou a queixa-crime, adotando seguintes fundamentos: A queixa é inepta, pois os fatos mencionados – pretenso relacionamento da querelante com outrem – por si, não evidenciam conduta criminosa, conforme exigido pelo art. 41 do CPP, ou seja, o que, por si só, justifica a sua rejeição, conforme art. 395, I, do CPP. A falta de especificidade na peça inicial acusatória é causa de rejeição da queixa-crime em razão da inépcia, pois ao trazer fatos gerais e abertos, não permite à defesa saber do que se tem que defender, impossibilitando, assim, o exercício da ampla defesa e do contraditório, que são direitos garantidos constitucionalmente a toda e qualquer pessoa. (...) Além de frustrar o exercício da garantia constitucional à ampla defesa e ao contraditório, a queixa-crime, da forma posta, não permite ao próprio juiz conduzir adequadamente o feito. Deste modo, ao não expor o fato criminoso com todas as circunstâncias, de forma clara e precisa, não atendendo, assim, ao previsto no artigo 41, do CPP, impõe-se a sua rejeição. Registre-se, ademais, que simples menção a relacionamentos amorosos havidos com outras pessoas é mera narrativa, que, por si, não traz prejuízos à dignidade ou decoro da vítima, o que torna evidente a existência de justa causa para persecução penal. Ante o exposto, com fundamento no art. 395, I e III, do CPP, rejeito a queixa-crime, pois não configurado o crime de injúria. Contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação, com fulcro no art. 600 do CPP (ID: 46507530). Ocorre que, por expressa previsão legal, o recurso de apelação interposto pela querelante é inadequado, já que, nos termos do artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal, cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que não recebe a inicial acusatória. Confira-se: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a queixa; A interposição de apelação, nessa hipótese, configura erro grosseiro, o qual inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da expressa previsão legal do recurso adequado. Modus in rebus, destaco a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EQUÍVOCO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a instância de origem decidiu que a interposição de recurso de apelação contra decisão que rejeita a denúncia configura erro grosseiro, razão pela qual não aplicou o princípio da fungibilidade para recebê-lo como recurso em sentido estrito. 2. De fato, no caso concreto, após a realização da audiência preliminar - em que a suposta vítima renunciou expressamente ao direito de representação e manifestou-se contrária ao prosseguimento do feito -, o magistrado prolatou decisão, forte no disposto no art. 395, III do CPP, rejeitando a denúncia, contra a qual o Ministério Público interpôs recurso de apelação. 3. Apesar do equívoco quanto ao dispositivo legal indicado na decisão, eis que se trata de caso de típica ausência de condição específica para a propositura da ação penal - existência de representação da vítima -, de modo a atrair a incidência do inciso II do art. 395, ainda assim restou preservada a natureza da decisão - interlocutória mista de rejeição da denúncia -, sujeita, induvidosamente, a recurso em sentido estrito, conforme se infere do art. 581, I, do CPP. 4. As expressões "rejeitada" e "não receber", empregadas nos arts. 395, caput e 581, I, ambos do CPP, são sinônimas, de modo que da decisão que não recebe ou rejeita a denúncia caberá, sempre, o recurso em sentido estrito. 5. "Toda decisão que rejeita (lato sensu) a denúncia ou a queixa tem natureza interlocutória mista, ainda quando fundada na atipicidade do fato. Tal como na situação em que se declara a extinção da punibilidade, haverá aqui, pela rejeição, solução de mérito, mas não o julgamento do mérito do processo criminal. O disposto no inciso II do artigo 593, CPP - invocado por vezes no caso de rejeição de peça acusatória – está destinado fundamentalmente para atacar sentenças definitivas ou com força de definitivas que julguem processos incidentes. Nessa linha, há que se dizer que a rejeição (sem qualquer apego à questão etimológica) significa nada mais do que o próprio não recebimento da peça acusatória" (Eugênio Pacceli de Oliveira e Douglas Fischer). 6. Destaque-se que, in casu, tratou-se de rejeição da denúncia por ausência de condição de procedibilidade, decisão que acarretou a extinção da própria ação penal sem, contudo, realizar-se qualquer juízo quanto ao mérito do fato criminoso imputado, de modo que, mesmo que não se verifique má-fé da parte na interposição tempestiva do recurso errôneo, ainda assim estar-se-ia diante de erro inescusável (ou grosseiro) capaz de, por si só, afastar a incidência da fungibilidade recursal. 7. A aplicação da fungibilidade recursal se revela inviável no caso concreto também porque o recebimento de um recurso por outro acarretaria inegável prejuízo para a defesa, porquanto propiciaria a retomada do curso do processo contra o acusado. 8. Recurso desprovido. (REsp no 1739966/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 4/9/2018). Na mesma linha, a jurisprudência desta Corte de Justiça não admite o manejo da apelação criminal para a impugnação da decisão que rejeita denúncia ou queixa-crime: PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A decisão que rejeita queixa-crime não desafia recurso de apelação, mas recurso em sentido estrito, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 581, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, a adoção do princípio da fungibilidade não seria possível, tendo em vista tratar-se de erro grosseiro na interposição do recurso. 3. Recurso de apelação não conhecido. (Acórdão 653653, 20110410047825APR, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2013, publicado no DJE: 18/2/2013. Pág.: 237) - grifo nosso RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA.REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. ERRO GROSSEIRO. REJEIÇÃO DA QUEIXA CRIME ANTES DA CONCILIAÇÃO. NULIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que rejeita a denúncia ou a queixa enseja impugnação pela via do recurso estrito, porque traz hipótese expressamente prevista no artigo 581, inciso I, do CPP. A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da expressa previsão legal do recurso adequado. Faltando justa causa para a ação penal, nada impede o julgamento de plano da queixa-crime, até porque faltaria legalidade à conciliação por fatos não criminosos. Recurso não provido. (Acórdão 940297, 20150110890286RSE, Relator: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/5/2016, publicado no DJE: 13/5/2016. Pág.: 162/180) - grifo nosso APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. APELAÇÃO. PRELIMINAR. PROCURADORIA DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. Nos termos do art. 581, I e VIII, do CPP, cabe recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença "que não receber a denúncia ou a queixa" e que "decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade". Interposto recurso de apelação, configurado erro grosseiro que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade para se admitir um recurso por outro. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (TJDFT, RSE20130710242008APR, 2a Turma Criminal, Relator Desembargador Souza e Avila, decisão unânime, julgado em 18/06/2015, publicado no DJE : 23/07/2015, pág.: 85) - grifo nosso Com esses fundamentos, diante da existência de erro grosseiro na escolha do recurso cabível, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação porque inadmissível. I. Brasília, 16 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador